Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
I - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.
II - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
III - MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE SANITÁRIA. AÇÃO FISCALIZADORA SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL PARA FINS ESTÉTICOS. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA RESOLUÇÃO RDC N. 56/2009 DA ANVISA. CAPACIDADE NORMATIVA DA AUTARQUIA SANITÁRIA DITA EXTRAPOLADA. APONTADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE AFIRMADO COM BASE EM JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA PELA JUSTIÇA PAULISTA. DEMANDA CUJOS EFEITOS ESTÃO EXPRESSAMENTE LIMITADOS AOS SUJEITOS PROCESSUAIS QUE INTEGRARAM A DEMANDA COLETIVA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ILEGALIDADE DE PLANO NÃO VERIFICADA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AÇÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO PARA PREVENIR SITUAÇÃO QUE ATENTA CONTRA A SANIDADE POR SEU POTENCIAL LESIVO À SAÚDE PÚBLICA. WRIT MANEJADO PARA REFUTAR MEDIDA PROIBITIVA FUNDADA EM CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL QUE VISA A PROTEGER O INTERESSE COLETIVO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DO ALEGADO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA EM AFRONTA A MARCOS CONSTITUCIONAIS ESTABELECIDOS PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AÇÃO FISCALIZATÓRIA DE HIGIDEZ NÃO INFIRMADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSAO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em ação mandamental impetrada ao objetivo de afastar a aplicação da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há direito líquido e certo da impetrante ao uso de equipamento de bronzeamento artificial com finalidade estética no exercício de sua atividade profissional na área de estética corporal tendo em vista a proibição desse procedimento pela Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São incompatíveis o pedido de concessão de gratuidade de justiça e o concomitante recolhimento do preparo recursal. Proceder contraditório ao interesse postulado levando ao afastamento da verossimilhança da alegação de que esteja a parte requerente em situação de hipossuficiência financeira. Hipótese em que operada a preclusão lógica pela perda da oportunidade de obter determinado benefício processual, no caso a gratuidade de justiça, em decorrência da prática de ato incompatível com aquele interesse (o pagamento das custas recursais). Pedido não conhecido. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso.
4. É de competência da União, nos termos do ordenamento jurídico constitucional, definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para o que foi criada, sob regime especial, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que é autarquia pública federal vinculada ao Ministério da Saúde (Lei no 9.782/99) e tem por finalidade promover e proteger a saúde da população por meio de controle sanitário da produção e consumo de produtos, serviços e ambientes, como alimentos, medicamentos, cosméticos e saneantes, de modo a reduzir riscos e garantir a qualidade desses itens antes e durante sua comercialização em território brasileiro. Para atender a essas funções, a Anvisa estabelece normas e regulamentos para produtos e serviços, além do que também fiscaliza o cumprimento dessas regras por empresas e prestadores de serviços.
5. Está no poder regulamentar da Anvisa emitir resoluções (RDCs) para detalhar e tornar efetivas as leis sobre saúde pública (art. 6o, Lei n. 9.782/1999), o que deve ser feito com observância de normas e preceitos constitucionais e da legislação infraconstitucional. Com isso, em princípio, atuou a mencionada agência reguladora no exercício de seu poder normativo ao editar a RDC no 56/2009, pela qual proibiu o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, por questões ligadas à emissão de radiação ultravioleta.
6. Caso concreto em que Vigilância Sanitária do Distrito Federal, fundada em conhecimento técnico específico, identificou a necessidade de reprimir situação que atenta contra a sanidade pelo potencial lesivo à saúde da população, motivo pelo qual impôs restrições à atividades desenvolvidas pela apelante. Quanto à impetrante, configurado não está seu alegado direito líquido e certo de afastar a ação fiscalizatória sanitária pela estreita via do mandado de segurança, que não admite a realização de necessária instrução probatória para que possa o magistrado, em exame aprofundado da controvérsia, aferir se a atuação do Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília extrapola os marcos constitucionais impostos àquele poder estatal. Ademais, prova pré-constituída não há de que esteja o Poder Público a atuar fora dos limites da legalidade no exercício do poder de polícia sanitária.
6. Desarrazoada se mostra a alegação da apelante de que é detentora de direito líquido e certo ao fundamento de que tem eficácia erga omnes a decisão prolatada em ação coletiva movida pelo SEEMPLES (Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo) em desfavor da ANVISA, na Justiça Federal em São Paulo, a qual declarou nula a RDC/ANVISA n. 56/2009, isso porque a parte dispositiva do mencionado julgado estabelece com clareza e objetividade seu alcance ao definir que a tutela jurisdicional ali concedida está restrita à classe profissional do SEEMPLES, com o que a sentença proferida naqueles autos fez coisa julgada somente entre os sujeitos processuais que ali litigaram (art. 506 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX. CPC, art. 506. Lei n. 9.782/1999, art. 6o; art. 8o. Lei n. 12.016/2009, art. 1o; art. 25. RDC/ANVISA no 56/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1479210 RG, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, p. 29/10/2024). STF, ARE 1348238 RG, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, p. 13/06/2023. STJ, REsp 1.571.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, p. 28/8/2020. TJDFT, APC 0707175-41.2024.8.07.0018, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 2/9/2025. TJDFT, APC 0706841-41.2023.8.07.0018, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 15/5/2024. TJDFT, APC 0707493-58.2023.8.07.0018, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 24/4/2024. TJDFT, APC 0736976-53.2024.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 29/8/2025.